Tribunal: TJDFT
Processo: 0719959-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JÉSSICA DE SOUSA PAIVA, em face do despacho da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que rejeitou pedido de reconsideração do ato que determinou que se providenciasse a distribuição da carta precatória. Requereu “seja dado efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se do efeito suspensivo vindicado, bem como o deferimento da antecipação da tutela para expedição e o envio da carta precatória para o juízo deprecado pelo juízo deprecante”. Dispensado o preparo, posto que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, ao receber pedido de cumprimento de sentença em 06/02/2022, o juízo determinou a expedição de carta precatória e incumbiu a credora de providenciar sua distribuição perante do juízo deprecado: “A fim de dar cumprimento ao título judicial transitado em julgado, no que tange a reintegração de posse em benefício do autor, expeça-se carta precatória. Como é cediço, o malote digital deste Tribunal apresenta falhas constantes na distribuição das cartas precatória, o que prejudica o andamento do processo. Ademais, cabe recordar que, nos termos do art. 6o do CPC, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, o advogado da parte autora pode contribuir para o rápido cumprimento da precatória. Segundo ainda o artigo 10 da Lei 11.419, cabe a parte promover a distribuição. Ademais, o cadastramento nos sistemas exige a utilização do CPF da pessoa interessada, não havendo forma de a secretaria deste juízo promover a distribuição porque carecedora de CPF. Sendo o CPF um dado sensível e protegido pela LGPD, este magistrado não pode obrigar que um servidor do cartório utilize seu CPF pessoal para se cadastrar junto ao sistema do tribunal que receberá a precatória e se vincular à distribuição, o que pode ser facilmente feito e acompanhado pelo advogado da parte autora, que tem a incumbência legal de se cadastrar para distribuir petições iniciais, contestação, etc. Por fim, a Instrução no 11/2021 da Corregedoria em seu art. 1o, XXI, instruiu os juízos de natureza cível a observarem, na elaboração de portaria destinada a delegar competências ao diretor ou coordenador de secretaria e demais servidores quanto à prática de atos meramente ordinatórios, a intimar a parte interessada a providenciar a distribuição e acompanhar o cumprimento de carta precatória, devidamente instruída, diretamente no PJe do juízo deprecado, recolhendo as custas respectivas junto ao referido juízo, se o caso. Assim, defiro a expedição de carta precatória por meio de formulário eletrônico. Para tanto, deverá a parte autora, no prazo de 30 dias, promover diretamente a distribuição da carta precatória junto ao juízo deprecado e comprovar a sua distribuição nos presentes autos.” A parte interessada foi intimada por vista pessoal, consoante prerrogativa da Defensoria Pública e, aos 17/02/2022, requereu a reconsideração da decisão. Sobreveio o ato impugnado neste recurso: “Mantenho a decisão de ID 114700510 por seus próprios fundamentos. Aguarde-se pelo prazo de 30 dias. ” O ato judicial que respondeu ao pedido de reconsideração, que sequer tem previsão legal, em nada inovou quanto ao indeferimento do pedido anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos pelo recorrente. Tem, portanto, natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Se pretendia a reforma daquela decisão anterior, deveria ter manejado o recurso adequado e em tempo oportuno. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração de pedido já decidido. Importa ressaltar que a recorrente foi intimada da decisão em que o juízo deferiu a expedição da carta precatória e lhe incumbiu a distribuição no dia 17/02/2022. Portanto, o prazo recursal expirou em 05/04/2022, já considerada a prerrogativa da Defensoria Pública da contagem dos prazos em dobro. No entanto, o agravo de instrumento foi protocolado somente em 18/06/2022, quando já expirado o prazo recursal. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator